Tribunal: STF
Processo: HC 232381
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 834.137/PE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outros dois corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 7, p. 34-47). Contra essa decisão, foi formalizada a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a inidoneidade da fundamentação que respaldou a decretação da prisão preventiva. Ressaltam a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Sustentam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salientam que a custódia perdura há 2 anos e 5 meses. Alegam a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou a gravidade em concreto do crime, observado o seu modus operandi (e-doc. 6, p. 49-50).



    9. O Tribunal de Justiça entendeu adequada a custódia e não verificado excesso injustificado da sua duração, nos termos seguintes:



    “(...) Relata a peça acusatória que no dia do fato a vítima foi surpreendida pela ação dos corréus Álvaro Joaquim da Silva, Emerson Euclides da Silva Júnior e Bruno da Silva Marques, os quais se deslocaram até a Praia de Maracaípe com claro intento homicida. Na oportunidade, o denunciado Álvaro proferiu diversos disparos contra a vítima, enquanto Emerson (ora paciente), juntamente com Bruno, davam suporte à ação delituosa. O réu Ricardo Ferreira Nunes, valendo-se de uma dívida que possuía com a vítima, encontrou-se com esta no dia do fato, com o fim de receber informações sobre a sua localização e repassar para os demais denunciados, para que o crime fosse executado. Destaca a denúncia, por fim, que o crime foi cometido por motivo torpe, decorrente do tráfico de drogas e seus consectários comerciais, sendo ainda realizado de forma a dificultar a defesa da vítima, a qual encontrava-se na praia com a sua esposa e não esperava o ataque



    Compulsando os autos, igualmente a Douta Procuradoria, entendo que a pretensão deduzida pelo impetrante na exordial não merece prosperar. 



    Na hipótese em comento, em que pese haver um razoável lapso temporal sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, verifico que se trata de denúncia envolvendo 4 (quatro) réus, onde um deles está em local incerto e não sabido, havendo, inclusive desídia do causídico do próprio paciente que manteve o processo em carga pelo período de 16/09/2021 à 18/03/2022, só o devolvendo após a expedição de diversos mandados de busca e apreensão e de comunicação à OAB. 



    Desta forma, a pluralidade de denunciados, o fato da dificuldade de se localizar um dos réus, somado a retenção do processo pelo próprio advogado do paciente foram motivos que desaceleraram a marcha processual, contudo, sem que tenha havido desídia do Juízo a quo que configure ilegalidade por excesso de prazo. 



    A propósito, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os prazos para verificação do excesso de prazo não resultam de mera soma aritmética, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade diante do caso concreto, visando evitar demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional. (Precedentes: STJ, AgRg no RHC 123.804/AL, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em: 12/05/2020). 



    Logo, entendo que não há de se falar em reconhecimento do excesso de prazo no trâmite processual, visto que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não foram maculados pelo feito em comento. 



    Esta Corte, ressalte-se, tem posicionamento sumulado no sentido de que os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto.



     Da mesma forma, é de suma importância pontuar que a demora autorizadora do relaxamento da prisão no processo criminal é aquela injustificada, irrazoável, decorrente da inércia do Poder Judiciário em nítida afronta ao princípio da razoável duração do processo, fato que, como frisado, não constatei.



     Em que pese o impetrante defender que estariam ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, observo que a medida foi determinada como garantia da ordem pública, conforme trecho da decisão constante do ID 27200465, consubstanciada na natureza e modus operandi do crime, uma vez que se tratou de um homicídio típico de execução realizada em plena luz do dia, em um local turístico com grande movimento de pessoas, estando, ainda, o crime ligado à disputa pelo tráfico de drogas da região. 



    Somado a isso, como muito bem ressaltou a Procuradoria em seu parecer, existe o risco de reiteração criminosa do paciente que já possui em seu desfavor um processo criminal de nº 0001370- 51.2016.8.17.0730, que apura o suposto cometimento do crime de roubo. (...)“ (e-doc. 7, p. 46-47; grifos nossos).



    10. No Superior Tribunal de Justiça, as conclusões das instâncias antecedentes foram mantidas a partir das seguintes razões:



    “Nesse sentido, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de réus, no total de quatro, sendo que um deles ficou foragido por um período, ocasionando dificuldade em sua localização. 



    Além disso houve retenção dos autos pela defesa do paciente, sendo necessária a expedição de diversos mandados de busca e apreensão. Aplica-se, portanto, in casu, o enunciado da Súmula n. 64 do STJ: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.



    (...)



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente participou do homicídio da vítima, que foi executada, durante o dia, em local turístico, com grande movimentação de pessoas, mediante disparos de arma de fogo, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas. 



    Além disso, consta que o paciente responde a outro processo por crime de roubo, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).” (e-doc. 10, p. 23/26; grifos nossos).



    11. Observa-se que a prisão preventiva foi decretada levando-se em conta os contornos do fato delitivo, uma vez que o paciente, juntamente com mais 3 pessoas, teria executado a vítima, em local público, em razão de disputas envolvendo a mercancia de drogas ilícitas. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, considerado o modus operandi. 



    12. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, considerando que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    13. Além disso, constata-se que o paciente figura como acusado em ação penal alusiva ao crime de roubo, o que demonstra risco de reiteração delitiva e, tal como a gravidade concreta do crime, justifica a imposição da preventiva para fins de garantia da ordem pública. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    14. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    15. No caso dos autos, conforme se verifica das peças juntadas, trata-se de ação penal complexa, que conta com 4 acusados, estando um deles foragido. Ademais, a defesa fez carga do processo por longo período, somente o devolvendo após expedição de mandados de busca e apreensão e de comunição à Ordem dos Advogados do Brasil, a demonstrar que parte da demora para o encerramento da instrução processual decorre da atuação da defesa.



    16. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    17. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    18. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não se há falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator